Tribunal: TJDFT
Processo: 0742351-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 8.940/2016. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. CONCURSO DE CRIMES PRATICADOS COM E SEM GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A 8 ANOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de crimes cometidos com grave ameaça, aliada a uma pena total superior a 08 (oito) anos, impede a concessão do indulto, nos termos do art. 5o, II, do Decreto 8.940 de 2016. Para a concessão do benefício, não é analisada cada pena individualmente, mas sim, a situação processual integral do condenado.

2. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que a somas das penas ultrapassaram o limite imposto de 08 (oito) anos de reclusão, inviável o deferimento do pleito. Precedentes.

2. Recurso conhecido e desprovido.